Tribunal: STF
Processo: Rcl 43323
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. ADPF Nº 165. RE’S Nº 626.307-RG, 591.797-RG, 631.363-RG E 632.212-RG (TEMAS 264, 265, 284 e 285 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL). RECIBO DE DEPÓSITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE INDEVIDO SOBRESTAMENTO DO FEITO. INCABÍVEL A RECLAMAÇÃO. NEGADO SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, ajuizada por Seguros Sura S.A. - atual denominação de Royal & Sunalliance Seguros (Brasil) S.A. -, contra a decisão proferida pela Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro no Processo nº 0074305-40.2006.8.19.0001, à alegação de usurpação de competência e afronta às decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 165 e nos Recursos Extraordinários nº 626.307-RG, 591.797-RG, 631.363-RG e 632.212-RG (Temas 264, 265, 284 e 285 da sistemática de repercussão geral). 
    2. A reclamante narra tratar-se de ação de cobrança de diferenças de correção monetária sobre Recibo de Depósito Bancário (RDB), investimento financeiro distinto das cadernetas de poupança versadas nos paradigmas de repercussão geral, com legislação e características próprias.
    Sustenta que, consoante o item 3.4. do acordo homologado por este Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 165, “o ajuste é aplicado única e exclusivamente às cadernetas de poupança”. Assevera que a autoridade reclamada, ao estender o sobrestamento a hipótese jurídica diversa, usurpou a competência desta Suprema Corte e infringiu os paradigmas mencionados.
    Relata que a decisão de sobrestamento foi exarada ao exame do recurso extraordinário e mantida ao julgamento de agravo interno.
    Requer (i) a desconstituição do ato que determinou o sobrestamento do feito e (ii) o encaminhamento de orientação aos Órgãos Judiciais no sentido de não suspender a tramitação de feitos que não cuidam de cadernetas de poupança.
    3. A autoridade reclamada prestou informações. Reporta que “há dissensão de orientações judiciais neste Tribunal de Justiça a respeito do sobrestamento de demandas que versem sobre RDB, razão pela qual esta Vice-Presidência reputou prudente e conservador que se suspendesse o feito subjacente, sem, com isso, pretender de alguma forma usurpar a competência da Corte Constitucional, até porque não se tratou de ausência de sobrestamento em hipótese determinada pelo STF, mas de sua implementação em hipótese específica”.
    4. A parte beneficiária da decisão reclamada apresentou contestação. Preliminarmente, suscita defeito na representação processual e irregularidade no recolhimento de custas. Acresce a falta de interesse processual da reclamante para postular direito alheio, uma vez que não seria parte no processo subjacente. No mérito, postula a improcedência do pedido, ao arguir que se aplica o comando de suspensão aos casos que versam sobre Recibo de Depósito Bancário.
    5. O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, opina pela procedência do pedido, para cassar a decisão que determinou o sobrestamento dos autos de origem, à consideração de que “As repercussões gerais relacionadas aos Temas 264, 265, 284 e 285 destinam-se especificamente à correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, não se estendendo aos processos em que se discuta expurgos de correção monetária relativos a contratos de investimentos de Recibo de Depósito Bancário (RDB)”. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. De início, constato presente o interesse processual de Seguros Sura S.A. - atual denominação de Royal & Sunalliance Seguros (Brasil) S.A. -, haja vista apresentada documentação apta a demonstrar a alteração da razão social da empresa reclamante. 
    2. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    3. A questão jurídica controvertida na presente reclamação diz com a violação da autoridade das decisões deste Supremo Tribunal Federal proferidas ao julgamento da ADPF nº 165 e dos Recursos Extraordinários nº 626.307-RG, 591.797-RG, 631.363-RG e 632.212-RG (Temas 264, 265, 284 e 285 da sistemática de repercussão geral). A parte reclamante alega, ainda, que a Corte de origem usurpou a competência Suprema Corte ao estender a ordem de sobrestamento conferida nos paradigmas veiculados a hipótese jurídica diversa.
    4. Consoante emerge do ato reclamado, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro sobrestou feito que cuida de cobrança de diferenças de correção monetária sobre Recibo de Depósito Bancário (RDB) relativas ao Plano Econômico Verão, ao fundamento de que a questão deve aguardar o julgamento, por esta Suprema Corte, de tema de repercussão geral:
    “Agravo Interno interposto nos termos do artigo 1.030, §2º c/c artigo 1.021 do CPC em face da decisão da 3ª Vice-presidência que determinou o sobrestamento do recurso interposto – Sobrestamento do recurso extraordinário à luz dos Temas n. 264 do STF (“Diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança por alegados expurgos inflacionários decorrentes dos planos Bresser e Verão.”), n. 265 do STF (“Diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, não bloqueados pelo BACEN, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do plano Collor I.”), n. 284 do STF (“Diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, bloqueados pelo BACEN, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor I.”) e n. 285 do STF (“Diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, não bloqueados pelo BACEN, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor II.”) – Mantida a decisão recorrida – Recurso conhecido e não provido. 
    Trata-se de agravo interno contra a decisão que determinou o sobrestamento do recurso extraordinário, ao fundamento de que este versa sobre matéria cuja repercussão geral foi reconhecida, representada no RE 591.797, Rel Min. Dias Toffoli, que diz respeito a valores não bloqueados do Plano Collor I (tema 265 da repercussão geral), RE 626.307, Rel. Min. Dias Toffoli, referente a expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Bresser e Verão (tema 264 da repercussão geral), RE 631.363, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, sobre a correção monetária dos valores bloqueados pelo Banco Central do Brasil no contexto do Plano Collor I (tema 284 da repercussão geral), e RE 632.212, também de relatoria do Min. Gilmar Mendes, relativo aos expurgos inflacionários do Plano Collor II (tema 285 da repercussão geral), todos ainda pendentes de julgamento (fls. 864/868). Inconformado, o agravante pretende a reforma da decisão ao argumento de que não há fundamento para o sobrestamento do feito (fls. 897/950). 
    Contrarrazões às fls. 958/965.
    Na origem, alegam-se nos recursos excepcionais violação aos artigos 5º, II e XXXVI, da Constituição da República (fls. 755/767), interpostos contra acórdãos da Vigésima Câmara Cível, assim ementados: 
    “APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÕES EM FUNDO DE INVESTIMENTO DE RDB CONTRATADO JUNTO AO BANCO BCN S/A. TÍTULO DE RENDA FIXA. EXPURGOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AO PLANO VERÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE NÃO MERECE ANULAÇÃO OU REFORMA, RESTANDO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA. CONFORME PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É DEVIDA A APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE INFLAÇÃO EXPURGADOS PELOS PLANOS ECONÔMICOS GOVERNAMENTAIS. AUTOR QUE TEM DIREITO ADQUIRIDO AOS ÍNDICES PREVIAMENTE PACTUADOS QUANDO DA CONTRATAÇÃO DO INVESTIMENTO, NÃO PODENDO EVENTUAIS MODIFICAÇÕES DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO SER APLICADOS DE FORMA RETROATIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM CORRETAMENTE RECONHECIDA NA DECISÃO SANEADORA, CONTRA A QUAL NÃO HOUVE OPORTUNAMENTE INSURGÊNCIA DOS APELANTES. INCORPORAÇÃO DO BANCO BCN PELO BANCO BRADESCO, EM 1997, QUE FOI AMPLAMENTE DIVULGADA PELA MÍDIA, CONSTANDO TAL INFORMAÇÃO, INCLUSIVE, NO SITE OFICIAL DO RÉU. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. DOCUMENTOS CARREADOS AOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME APONTADO PELO PERITO JUDICIAL. JUROS MORATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. EM SE TRATANDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS MORATÓRIOS E REMUNERATÓRIOS (QUE INTEGRAM O PRINCIPAL), HÁ DE SE OBSERVAR O PRAZO VINTENÁRIO DO ARTIGO 177 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916, VIGENTE À ÉPOCA, CONSIDERANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 2028 DO ATUAL DIPLOMA LEGAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DO FEITO, NOS TERMOS DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO STF NOS RE nº 591.797, 626.307, 631.363 e 632.212 (Temas 264, 284 e 285). EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DECISÃO DA CORTE SUPERIOR QUE SE APLICA ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE AOS CONTRATOS DE DEPÓSITO VOLUNTÁRIO EM CADERNETA DE POUPANÇA, EXCLUINDO A DISCUSSÃO ACERCA DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM QUAISQUER OUTRAS ESPÉCIES OU MODALIDADES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS, SEJAM DEPÓSITOS JUDICIAIS E/OU CONTRATOS DE DEPÓSITOS A PRAZO, COM OU SEM EMISSÃO DE CERTIFICADO E/OU RECIBO (CDB/RDB) PROVIMENTO DO RECURSO PARA QUE SEJA JULGADO O FEITO.” 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO QUE NÃO SE PRESTA PARA REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA, COM CONSEQUENTE MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MATÉRIA DEVIDAMENTE APRECIADA NA DECISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.” 
    O agravo deve ser conhecido e não provido, tendo em vista que algumas das questões discutidas no recurso extraordinário sobrestado abordam as controvérsias tratadas nos Temas nº 264, 265, 284 e 285 do STF. [...]
    Portanto, o recurso deve permanecer sobrestado até a definição final das teses, nos exatos termos do artigo 1.036, § 1º c/c 1.037, II, do Código de Processo Civil, conforme afirmado na decisão agravada. 
    Neste sentido, somente após tal definição das teses será possível a análise dos demais capítulos da decisão recorrida e de recurso especial interposto, eis que a apreciação dos demais tópicos e das demais alegações é diferida, ou seja, prorrogada para momento posterior ao julgamento do recurso admitido sob a sistemática da repercussão geral que trata da mesma matéria. 
    Nesse passo, revela-se improcedente o agravo interno, diante da determinação do STF de sobrestamento. 
    Pelo exposto, o agravo deve ser CONHECIDO e NÃO PROVIDO, nos exatos termos da fundamentação supra”. 
    5. Ocorre que é firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da inviabilidade da reclamação constitucional contra a decisão de sobrestamento do feito subjacente com base em paradigma de recurso extraordinário sob a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido, colho os seguintes precedentes:
    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO COM BASE EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. 1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que não cabe reclamação contra a decisão que promove a suspensão do processo, para aguardar o julgamento de recurso extraordinário paradigma. 2. Quanto à alegação de inobservância da decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio no RE 714.139/SC, observe-se que, embora não tenha determinado expressamente a paralisação dos feitos que tratem do Tema 745 da repercussão geral, também não fixou vedação nesse sentido. Assim, a ordem emanada pelo Tribunal reclamado não implica, por si só, afronta à autoridade de decisão do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl 39015 AgR, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.02.2021).
    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA O SOBRESTAMENTO DO FEITO NA ORIGEM PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 695.911 – TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO ENTRE A HIPÓTESE DOS AUTOS E O TEMA MENCIONADO. INADEQUAÇÃO DO MEIO PROCESSUAL UTILIZADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 38666 ED, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 03.4.2020).
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DE COGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ARTIGO 988, INCISOS I, II, III E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem. 2. In casu, insurge-se a parte reclamante contra decisão que indeferiu pedido de revogação de sobrestamento do feito na origem, em que pese a pendência de julgamento de embargos de declaração no recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral, cujo objeto supostamente guardaria identidade com a discussão posta nos autos. Tal situação não se amolda à nenhuma das hipóteses de cabimento da Reclamação, previstas nos incisos I a IV do art. 988, do Código de Processo Civil. 3. A reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pela parte agravante na petição inicial é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016. 5. Agravo interno desprovido” (Rcl 36033 AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.10.2019).
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO NA ORIGEM PELO JUÍZO RECLAMADO. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO NA INSTÂNCIA A QUO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO EXPEDIENTE RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. Não cabe Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de contestar a paralisação de processo nas instâncias ordinárias, para se aguardar a fixação de tese a ser estabelecida pelo STF sob o rito da Repercussão Geral. 2. Admitir o contrário seria convolar a Reclamação em mero substitutivo recursal. (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). 3. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (Rcl 27.372 AgR, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 16.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. COFINS. SOCIEDADES CIVIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. SOBRESTAMENTO DE RECURSO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. É inviável o ajuizamento de reclamação em face de ato do Tribunal de origem que determina o sobrestamento de recurso com base em paradigma da sistemática da repercussão geral. Precedentes. CPC/73 e CPC/15. 2. Não se consideram esgotadas as instâncias ordinárias antes da realização do juízo positivo ou negativo de admissão do apelo extremo pelo Tribunal de origem em relação aos requisitos processuais, cuja resultante é a subida dos autos ao STF ou a possibilidade de interposição de agravo em recurso extraordinário. 3. A reclamação não é sucedâneo recursal, de modo que a pretensão de distinção (distinguishing) entre feito sobrestado e o respectivo caso piloto deve ser deduzida em sede recursal própria junto ao juízo a quo. Art. 1.035, §§6º e 7º, do CPC/15. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 24632 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.9.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. SOBRESTAMENTO DE RECURSO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de considerar incabível a reclamação em face de ato do Tribunal de origem que determina o sobrestamento de recurso com base em paradigma de recurso extraordinário julgado sob a sistemática da repercussão geral, o que não se alterou com a sucessão de legislação processual. 2. A reclamação não é sucedâneo recursal, haja vista que a pretensão de distinção entre feito sobrestado e paradigma de repercussão geral deve ser deduzida em sede recursal própria junto ao juízo a quo. Art. 1.035, §§6º e 7º, do CPC/15. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 25090 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, 28.11.2016).
    6. Cito, ainda, as seguintes decisões singulares no sentido da inviabilidade da reclamação: Rcl 45641, da minha lavra, DJe 03.3.2021, Rcl 45513, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 12.2.2021.
    7. Observo, por fim, que a reclamante não cuidou de comprovar nos autos o pagamento das custas processuais, de maneira que o conhecimento de eventual agravo interno ficará condicionado à prova do recolhimento. Nesse sentido: Rcl 39437, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 24.3.2020, Rcl 39631, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje 19.3.2020, Rcl 39012, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 20.2.2020, Rcl 37758, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 07.11.2019, Rcl 37711, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 11.11.2019, Rcl 37324, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 14.10.2019.
    8. Ante o exposto, forte no no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar
    Retifique a Secretaria a autuação processual, para que figure como autora desta reclamação Seguros Sura S.A.
    Publique-se. 
    Brasília, 07 de abril de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora